Tribunal: TJSP
Processo: 2326187-98.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão embargado que rejeitou a impugnação à cobrança de astreintes e manteve penhora de 30% dos direitos autorais dos executados. Embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade quanto à intimação pessoal, proporcionalidade da multa e impenhorabilidade dos direitos autorais. Vícios inexistentes. Questões enfrentadas de forma clara e fundamentada. Recurso com

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão embargado que rejeitou a impugnação à cobrança de astreintes e manteve penhora de 30% dos direitos autorais dos executados. Embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade quanto à intimação pessoal, proporcionalidade da multa e impenhorabilidade dos direitos autorais. Vícios inexistentes. Questões enfrentadas de forma clara e fundamentada. Recurso com intuito infringente, com objetivo de rediscutir a causa já decidida. Embargos de declaração rejeitados.